Tribunal: TJDFT
Processo: 0011717-33.2006.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011717-33.2006.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ALESSANDRO CARDOSO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 30295497, foram acostados os cálculos judiciais do exequente ALESSANDRO CARDOSO. No ID: 31743709, o DF manifestou concordância com os valores apurados. Intime-se o exequente para se manifestar quanto às planilhas da Contadoria Judicial. Brasília, 9 de fevereiro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador